Tribunal: TJMT
Processo: 1012000-03.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012000-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA - CPF: 738.213.571-34 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1012000-03.2021.8.11.0000

Agravante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Agravado:
John Leydson Nunes da Silva

Proc. origem: 1007381-04.2021.8.11.0041

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
John Leydson Nunes da Silva
, reconheceu a preclusão da discussão sobre a falsidade documental.

Sustenta, em síntese, a irregularidade na documentação médica juntada pela parte autora, ora agravada, ao argumento de que houve falsa comunicação de ocorrência à autoridade policial, bem como que o prontuário médico não é autêntico.

Sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o acidente noticiado e as lesões observadas pela parte autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a irregularidade de toda documentação médica juntada com a petição inicial.

Sem contraminuta
(Certidão – Id. 96609492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1012000-03.2021.8.11.0000

Agravante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Agravado:
John Leydson Nunes da Silva

Proc. origem: 1007381-04.2021.8.11.0041

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
John Leydson Nunes da Silva
, reconheceu a preclusão da discussão sobre a falsidade documental.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que reconheceu a preclusão da matéria relativa à alegação de falsidade documental.

A seguradora alega que é caso de declarar a irregularidade de toda documentação médica juntada com a petição inicial, ao argumento de falsidade documental.

A decisão agravada reconheceu a preclusão da discussão da matéria, como se lê (Id. 93417467):

“(...) Ao analisar a manifestação de chamamento do feito à ordem apresentada pela parte requerida no ID 54330487, verifico que se trata de questão acerca da autenticidade/veracidade da documentação médica apresentada pelo autor em sua inicial.

Assim, pugna a requerida pelo reconhecimento da falsidade do prontuário médico, e por consequência, determinar a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT.

Contudo, a alegação de falsidade documental está preclusa. Isso porque, o art. 430 do CPC preconiza que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos, o que não fez a requerida.

Portanto, não arguida no tempo oportuno, na forma do art. 430 do CPC, afasta-se a instauração ou quaisquer diligências acerca do incidente de falsidade documental. (...)”.

Acerca da matéria, o CPC dispõe:

“Art. 430. A
falsidade deve ser suscitada na contestação
, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”.

No entanto, ao que se percebe, a seguradora deixou de alegar a suposta falsidade no momento oportuno – contestação.

Assim, verifica-se que, de fato, a discussão com relação à matéria encontra-se preclusa
.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DE DOCUMENTO – QUESTÃO OPERADA PELA PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos
. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados” (TJMT, AP 1031611-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – PRECLUSÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verifica-se inviável a arguição de falsidade documental, em razão do não atendimento da regra do artigo 430 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi operada a preclusão, em razão de não ter sido suscitada no momento oportuno
. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida” (TJMT, AP 1029863-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021